Tribunal: TJDFT
Processo: 0002107-72.2015.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA PELA PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONCURSO DE AGENTES. VIABILIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DOS TRÊS RÉUS CONHECIDOS. RECURSO DO 1o E 2o RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO 3o RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas ("c" e "d").
2. As conversas de whatsapp acessadas em apreensão de celular pela polícia, com o objetivo de investigação criminal, constituiriam prova preexistente, não configurando interceptação das comunicações telefônicas ou quebra de sigilo. Ademais, à época não havia consenso no c. STJ de que o acesso a mensagens de celular não configuraria interceptação telefônica, não necessitando de autorização judicial para tanto e, consequentemente, não havendo nulidade em tal procedimento. Preliminar rejeitada.
3. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
4. A premeditação do crime pode ser utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, a qual avalia o maior ou menor grau de reprovação social da conduta. Precedentes.
5. Não há impedimento quanto à utilização de uma das circunstâncias do crime, como o concurso de agentes, de modo desfavorável no exame das circunstâncias judiciais (circunstância do delito), deixando o recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar os homicídios. Precedentes.
6. Imperiosa a correção da fração utilizada na segunda fase da dosimetria, modificando-a para 1/6 (um sexto) na minoração da pena-base por circunstância atenuante, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, por se tratar de fração que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição. Precedentes.
7. Recursos do 1o e 2o réus conhecidos e desprovidos. Recurso do 3o réu conhecido e parcialmente provido.